Tribunal: TJDFT
Processo: 0721617-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CIVIL. MONITÓRIA. EMPRÉSTIMOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EXTRATOS. PROVA ESCRITA HÁBIL. MÚTUOS. PARCELAS EM ABERTO. AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO. PAGAMENTO. SALDO DEVEDOR TOTAL. INCLUSÃO. SALDO DO “DÉBITO DEVOLVIDO”.
1. De acordo com o art. 1.102-A do Código de Processo Civil, para o ajuizamento da ação monitória exige-se somente prova escrita sem eficácia de título executivo.
2. O contrato de abertura de crédito e os extratos de movimentação dos empréstimos se enquadram na definição de prova hábil apta a ensejar a propositura de monitória.
3. Se a parte, de forma livre e consciente, adere às cláusulas contratuais convencionadas e não há qualquer item do contrato que comprometa a legalidade do pagamento dos mútuos contratados, bem como se o saldo e os lançamentos apresentados pela cooperativa são legais e escorreitos, não se divisando nos autos prova da amortização dos empréstimos contraídos, a condenação ao pagamento do saldo devedor total é medida que se impõe.
4. Diante da prova do débito em aberto consoante o descumprimento do pagamento das parcelas dos contratos de empréstimos acordados entre as partes, mostra-se devido o pagamento da quantia do saldo devedor total, devendo ser computado no montante devido o valor denominado como “Débito Devolvido”, que se refere ao valor que deveria ter sido descontado por meio de débito em conta, mas que, em razão da ausência de saldo disponível, o requerido deixou de pagar.
5.Recurso conhecido e parcialmente provido.